Tribunal: STF
Processo: RE 1479907
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto por Apant-Tur Services Agência de Viagens e Turismo Ltda., contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    TRÂNSITO Autuação por infrações capituladas na Lei n° 9.503/97. Utilização de veículo automotor para transporte irregular de passageiros - Apreensão do veículo Ausência de ilegalidade na autuação administrativa. Manutenção do ato de retenção condicionada a liberação do veículo ao recolhimento da multa e de despesas de estadia. Recurso a que se DÁ PROVIMENTO.



    Submetido a juízo de retratação considerado o Tema 546 da repercussão geral, foi mantido o acórdão impugnado:



    TRÂNSITO Autuação por infrações capituladas na Lei n° 9.503/97. Utilização de veículo automotor para transporte irregular de passageiros - Remoção do veículo. Ausência de ilegalidade na autuação administrativa. Manutenção do ato de remoção, sem afastamento de despesas de estadia. Não aplicação da Súmula 510 do STJ e Tema 546 do STJ Recurso a que se DÁ PROVIMENTO Sentença reformada.



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XIII, XXII, LIV e LV, 40, caput, § 2º, e 170, parágrafo único, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, não ser cabível a exigência de pagamento de multas e despesas como condição para liberação do veículo automotor. Ressalta-se contrariedade ao Tema 546 da repercussão geral.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a Primeira Turma da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou a sentença que afastou o pagamento de encargos decorrentes de ato administrativo como condição para liberação do veículo nos seguintes termos:



    É fato certo que o veículo automotor alugado pela parte autora era utilizado para o transporte clandestino de passageiros, que encontra tipificação no artigo 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, e que o Município tem competência concorrente para fiscalização da atividade.



    Assim, verifica-se que a sentença atacada foi certeira ao reconhecer a legalidade do referido auto de remoção, visto que inexiste comprovação de que o veículo alugado pela autora não era utilizado para o transporte local de passageiros. Cabe ressaltar que, apesar da parte autora ter juntado documento de fl. 89, este não confirma nem se o veículo estava licenciado junto à ARTESP no momento da remoção, nem se foi realmente autorizado, visto que o documento foi celebrado entre particulares. Como a prova do fato constitutivo do direito da parte autora, a ausência de demonstração importa na improcedência do pedido, como bem esclarecido na sentença recorrida.



    Quando o reconhecimento da inconstitucionalidade de condicionar a liberação do veículo ao pagamento de multas e despesas, este merece reforma.



    Importante frisar que a apreensão se deu em 10 de dezembro de 2022, já na vigência da Lei nº 13.855/2019, que passou a prever a penalidade de remoção do veículo, uma vez constatada a utilização do bem móvel no transporte irregular de passageiros, em detrimento da penalidade de retenção. Assim, entendo superado entendimento externado na Súmula 510 do Superior Tribunal de Justiça:



    “A liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas.”(SÚMULA 510, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/03/2014, DJe31/03/2014)



    Portanto, não emerge fundamento para acolhimento da pretensão recursal voltada ao afastamento da responsabilidade da parte autora pelo pagamento da multa administrativa e despesas de estadia, visto que a Súmula é clara ao indicar deve ser aplicada em casos de retenção do veículo, que é penalidade mais branda.



    Aplica-se o mesmo raciocínio à aplicação do Tema 546 do STF, uma vez que esta refere-se à apreensão de veículos: Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.



    Nesse sentido, consignou-se precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - AUTUAÇÃO EAPREENSÃO DE AUTOMÓVEL EM RAZÃO DE TRANSPORTE DEPASSAGEIROS DE FORMA IRREGULAR Pretensão à liberação do veículo independente do pagamento de multa ou despesas administrativas Impossibilidade - Art. 231, VIII, do CTB que, na redação dada pela Lei nº13.855/19, passou a prever, para a hipótese de transporte irregular de passageiros, a aplicação da medida administrativa de remoção do veículo -Superada a Súmula 510 do STJ Art. 34, da Lei Municipal nº. 12.341/2001,que embasou autuação, em consonância com o CTB - Liberação de veículo removido condicionada ao pagamento de multas, taxas, e despesas de remoção e estada, que não se mostra ilegal (art. 271, § 1º, do CTB) Sentença denegatória mantida Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. (Apelação Cível nº 1064907-41.2019.8.26.0053, 9ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. PONTE NETO, j. em 1º.7.2022)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. Associação de Micro-ônibus - Vans. Transporte intermunicipal de passageiros. Omissão. Alteração do art.231, inciso VIII, do CTB, pela Lei nº 13.855/2019. Admissibilidade. Art. 231,VIII, do CTB que, na redação dada pela Lei nº 13.855/19, passou a prever, para a hipótese de transporte irregular de passageiros, a aplicação da medida administração de remoção do veículo. Superada a Súmula 510 do STJ. Liberação de veículo removido condicionada, a teor do art. 271, § 1º, do CTB, ao pagamento de multas, taxas, e despesas de remoção e estada. Inconformismo da Associação de Micro-ônibus que não merece acolhida, em razão da ausência de vícios, sendo nitidamente infringente sua pretensão. Recurso da ARTESP acolhido, com efeitos modificativos. (Apelação Cível nº1063134-58.2019.8.26.0053, 8ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. BANDEIRA LINS, j. em 31.2.2022)



    Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido abordada no bojo do processo.



    Isto posto, DOU PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela parte autora, alterando a sentença atacada para reconhecer a possibilidade de condicionar a liberação do veículo ao pagamento de multas e despesas.



    De início, não se desconhece que esta Suprema Corte, no julgamento do Tema 546 da repercussão geral, firmou tese no sentido de que “é inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. Veja-se a ementa do paradigma: 



    TRANSPORTE COLETIVO CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO HIGIDEZ DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração (RE 661702, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, DJe 19.5.2020).



    No presente caso, entretanto, a apreensão do veículo e o condicionamento da liberação ao pagamento de encargos se deram, não em razão de determinação de norma local, mas em atenção ao Código de Trânsito Brasileiro que, em sua atual redação, dada pela Lei nº 13.855/2019, prevê a apreensão de veículos no caso de transporte irregular de passageiros.



    Destaque-se que a vedação ao condicionamento da cobrança de tributos e multas devidas pelo infrator não se estende a despesas de estada e remoção, cuja exigência, como condição para liberação do veículo apreendido, não ofende o direito de propriedade, porque não tem como escopo o adimplemento daquelas senão o ressarcimento dos custos de serviço público, sob pena de enriquecimento sem causa do particular. Ressalte-se que, muitas vezes, o serviço de remoção e depósito é terceirizado. Se o particular não pagar, ou a empresa terceirizada ficará com o prejuízo ou o Poder público terá que arcar com os custos. 



    Nesse cenário, ante a ausência de identidade entre o recurso paradigma e o caso dos autos, inaplicável a tese firmada no Tema 546 da repercussão geral.



    Noutro giro, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela constitucionalidade de dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro (arts. 124, VIII, 128 e 131, § 2º) que condicionam a expedição de certificado de licenciamento anual ao pagamento de débitos relativos a tributos, encargos e multas vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. Veja-se:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO A DIVERSOS DISPOSITIVOS CONSTANTES DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB. PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE QUANTO AO ART. 288, § 2°; IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO COM RELAÇÃO AOS ARTS. 124, VIII; 128 E 131, § 2°. APLICAÇÃO DE INTEPRETAÇÃO CONFORME AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 161: IMPOSSIBILIDADE DE ESTABELECIMENTO DE SANÇÃO POR PARTE DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL: INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO “OU RESOLUÇÕES DO CONTRAN” CONSTANTE DO CAPUT DO ART. 161. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. I – O § 2° do art. 288 do CTB foi revogado pela Lei 12.249/2010. II – Não há qualquer inconstitucionalidade quanto aos arts. 124, inciso VIII; 128; 131, § 2º. III - É inconstitucional o estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. Ação julgada procedente quanto ao parágrafo único do art. 161. IV – A expressão “ou das resoluções do CONTRAN” constante do caput do art. 161 contraria o princípio da reserva legal. V – Ação julgada parcialmente procedente. (ADI 2998, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão: Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 01.10.2020)



    O acórdão recorrido não desbordou desse entendimento, razão pela qual reputo inocorrente a alegada afronta aos arts. 5º, XIII, XXII, 40, caput, § 2º, e 170, parágrafo único, da Constituição da República.



    Constata-se, ademais, que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem que levaram à conclusão pela manutenção do ato de remoção, sem afastamento de despesas de estadia, demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável (Código de Trânsito Brasileiro), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. ARTIGO 231, VIII, DO CTB. TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA DIVERSA. LEIS DISTRITAIS 239/92 e 953/95. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo que, ao afastar a incidência do art. 28 da Lei Distrital 239/92 (alterada pela Lei 953/95) e aplicar o art. 231 do CTB, entendeu que o veículo de passeio apreendido não possui as características exigíveis para fraudar o sistema de transporte coletivo, demandaria o reexame da citada legislação infraconstitucional e do conjunto fático probatório dos autos (Súmula 279 do STF), providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. 2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 546 da repercussão geral. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (RE 1334779 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.09.2022)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Transporte irregular de passageiros. Nulidade de auto de infração de trânsito. Repercussão geral reconhecida no RE nº 661.702/DF-RG. Constitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital nº 239/1992. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Nos autos do RE nº 661.702/DF-RG, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 10/3/21, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese: “[s]urge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. 2. Na hipótese em disputa nos autos, é inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem, para o acolhimento da pretensão deduzida pelo recorrente, sem detida análise dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação do acórdão recorrido. 3. Como se sabe, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local (Súmula nº 280/STF). 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, majora-se a verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça. (ARE 714319 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 15.03.2022)



    Por fim, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. 



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:  



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente